Tribunal: TJMT
Processo: 1019487-14.2025.8.11.0055
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-23
Data de publicação: 2026-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019487-14.2025.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adjudicação Compulsória]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LACI TEIXEIRA DE AQUINO - CPF: 286.392.432-04 (APELANTE), ADRIANA PASSAMANI DE OLIVEIRA - CPF: 855.133.001-25 (ADVOGADO), DANIELE GONCALVES DIAS CARVALHO - CPF: 024.932.611-60 (ADVOGADO), JOSE INACIO DE MENDONCA - CPF: 283.892.801-59 (APELADO), MAXIMINO INACIO DE MENDONCA - CPF: 206.519.881-87 (APELADO), APARECIDA MONTEIRO MENDONCA FREITAS - CPF: 513.837.481-87 (APELADO), ZENILDA INACIO DO CARMO COSTA - CPF: 625.517.282-15 (APELADO), LAZARO COSTA - CPF: 080.025.761-87 (APELADO), MARIA MENDONCA DA COSTA - CPF: 917.711.021-87 (APELADO), ROSINER CALISTRO DE MORAIS - CPF: 878.617.121-68 (APELADO), AIRTON ROSA - CPF: 352.475.921-15 (APELADO), ANA FERREIRA MATIAS ROSA - CPF: 831.215.361-68 (APELADO), SEBASTIAO EVANGELISTA COSTA - CPF: 206.346.171-68 (APELADO), ALFIM INACIO DE MENDONCA - CPF: 079.319.991-34 (APELADO), LUSINETH MAMEDES DE MENDONCA - CPF: 632.438.651-15 (APELADO), IZALTINA MONTEIRO MENDONCA - CPF: 487.918.811-53 (APELADO), JOSE ROSA - CPF: 206.484.991-20 (APELADO), ROSENIR CALISTRO DE MORAIS - CPF: 616.482.211-49 (APELADO), SIDINEI GILSON DE MENDONCA - CPF: 005.902.111-02 (APELADO), OZANA NOGUEIRA RAMOS - CPF: 030.234.021-16 (APELADO), JUCIANA NAIARA MENDONCA - CPF: 017.357.181-65 (APELADO), WESLEY SERGINO MENDONCA - CPF: 017.357.171-93 (APELADO), JUCINEIA MARIA MENDONCA DA CRUZ - CPF: 935.481.921-49 (APELADO), EDSON PEREIRA DA CRUZ - CPF: 615.945.201-00 (APELADO), RONEI JOSE MENDONCA - CPF: 004.450.521-39 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:
LACI TEIXEIRA DE AQUINO
.

APELADO:
JOSE INACIO DE MENDONCA
E OUTROS
.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. PEDIDO NÃO APRECIADO NA SENTENÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. PESSOA IDOSA E APOSENTADA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, nos autos de ação de adjudicação compulsória, indeferiu a petição inicial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil, e condenou a autora ao pagamento das custas processuais, sem apreciar o pedido de gratuidade da justiça formulado na petição inicial. A recorrente sustenta ser pessoa idosa, aposentada e sem condições de arcar com as despesas processuais, requerendo a concessão do benefício e o afastamento da condenação ao pagamento das custas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos para a concessão da gratuidade da justiça à autora, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais impostas na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 98 do Código de Processo Civil assegura o benefício da gratuidade da justiça à pessoa natural que demonstra insuficiência de recursos para suportar custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

O art. 99, §3º, do Código de Processo Civil estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica formulada por pessoa natural.

A documentação apresentada comprova que a recorrente é servidora inativa e aposentada da educação básica, percebendo remuneração líquida modesta e possuindo apenas um benefício previdenciário
registrado, circunstâncias que corroboram a alegada hipossuficiência financeira.

A condição de pessoa idosa, aposentada, com renda comprovadamente reduzida, aliada ao elevado valor da causa, evidencia a significativa repercussão econômica das custas processuais e justifica a concessão da assistência judiciária gratuita.

A concessão da gratuidade da justiça não afasta a extinção do processo sem resolução do mérito nem modifica o fundamento adotado para o indeferimento da petição inicial, limitando-se a suspender a exigibilidade das custas processuais impostas à autora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência econômica da pessoa natural pode ser reforçada por documentos que demonstrem renda modesta e condição de aposentadoria.

A comprovação da hipossuficiência financeira autoriza a concessão da gratuidade da justiça, ainda que o pedido não tenha sido apreciado na sentença.

A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das custas processuais, sem alterar a extinção do processo sem resolução do mérito quando fundada em motivo autônomo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 98, 98, §3º, 99, §3º e 485, I.

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LACI TEIXEIRA DE AQUINO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação de adjudicação compulsória ajuizada em face de
JOSÉ ROSA E OUTROS
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil
, condenando a
autora ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios, diante da ausência de citação dos requeridos.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese, que a sentença foi omissa quanto ao pedido de gratuidade da justiça formulado desde a petição inicial.

Afirma ser pessoa idosa, aposentada, com 82 anos de idade, e sem condições de arcar com as custas processuais, especialmente diante do valor estimado das despesas processuais.

Requer, assim, a concessão da justiça gratuita e o afastamento da condenação ao pagamento das custas.

A apelante deixou de recolher o preparo recursal, reiterando o pedido de gratuidade com fundamento no art. 99, §7º, do CPC
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE:
LACI TEIXEIRA DE AQUINO
.

APELADO:
JOSE INACIO DE MENDONCA
E OUTROS.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Rememoro que

trata-se

de recurso de apelação interposto por
LACI TEIXEIRA DE AQUINO
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que, nos autos da ação de adjudicação
compulsória ajuizada em face de
JOSÉ ROSA E OUTROS
, indeferiu a petição inicial e julgou extinto o feito, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, I, do Código de Processo Civil
,
condenando a
autora ao pagamento das custas processuais, sem fixação de honorários advocatícios, diante da ausência de citação dos requeridos.

Inicialmente, verifica-se que a apelante pleiteou a concessão dos benefícios da justiça gratuita, todavia a sentença recorrida extinguiu o feito e a condenou ao pagamento das custas processuais sem apreciar expressamente o pedido.

Nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil, a pessoa natural com insuficiência de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça.

Por sua vez, o art. 99, §3º, do CPC estabelece presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural.

No caso, além da presunção legal, há elementos concretos que corroboram a hipossuficiência econômica da recorrente.

O holerite juntado demonstra que a autora é servidora inativa, professora da educação básica, percebendo proventos no valor bruto de R$ 1.929,34, com desconto de R$ 594,83 referente ao MT-Saúde, resultando em remuneração líquida de apenas R$ 1.334,51.

Além disso, a certidão de vínculo previdenciário juntada com o recurso comprova que
Laci
Teixeira de Aquino figura como aposentada na categoria de profissional da educação básica, percebendo proventos previdenciários no valor de R$ 2.131,75, sendo esse o único benefício previdenciário registrado no âmbito da Administração Direta, Autárquica ou Fundacional do Poder Executivo Estadual.

Portanto, diante da condição de pessoa idosa, aposentada, com renda modesta e comprovada documentalmente, mostra-se indevida a manutenção da condenação ao pagamento das custas processuais, sobretudo em processo cujo valor da causa é de R$ 297.394,42, circunstância que evidencia a elevada repercussão econômica das despesas processuais.

Ressalte-se que a concessão da gratuidade da justiça não impede a extinção do feito sem resolução do mérito, tampouco altera, por si só, o fundamento adotado na sentença quanto ao indeferimento da inicial.

Contudo, uma vez reconhecida a hipossuficiência da parte autora, deve ser reformado o capítulo da sentença que a condenou ao pagamento imediato das custas processuais.

Nesse contexto, o provimento do recurso deve se limitar ao deferimento da justiça gratuita à apelante, com a consequente suspensão da exigibilidade das custas processuais, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

C
ONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço do recurso e
DOU
-LHE
PROVIMENTO
para conceder à apelante LACI TEIXEIRA DE AQUINO os benefícios da justiça gratuita e, por consequência, suspender a exigibilidade das custas processuais a que foi condenada, nos termos do art. 98, §3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2026